Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708365-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN MELO SAGUI AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUAN MELO SAGUI (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO PAN S.A, processo n. 0702607-75.2021.8.07.0021, na qual fora deferida a liminar de busca e apreensão. Alega que não estaria comprovada a mora do agravante como requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Destaca que “a notificação extrajudicial é insuficiente para comprovar a mora da Agravante!!” Aduz também que estariam sendo cobrados encargos abusivos e superiores a taxa média de mercado. Defende a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais. Ao final requer seja concedida antecipação de tutela recursal, “determinando o recolhimento do mandado e/ou a devolução do veículo ao Agravante, até a decisão deste recurso”. Pleiteia o provimento do recurso, com consequente revogação da r. decisão a quo. Pugna ainda pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Conforme se infere dos documentos de ID 44483018 o recorrente é cobrador do transporte coletivo, cm renda de cerca de três salários mínimos (ID 152020212 dos autos de origem). Vale observar que se trata de contrato de financiamento de veículo popular, cuja parcela mensal é de R$ 700,23 (ID 103935816 dos autos originários). Desse modo, tenho como demonstrados elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, a controvérsia se limita ao exame do pedido liminar, o qual será analisado à luz da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, o que é regido pelo Decreto-Lei no 911/69. Nos termos do § 3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, a defesa por parte do devedor fiduciante ocorrerá depois de executada a liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a apreensão do bem ocorreu recentemente, dia 24/02/2023, sendo certo que sequer fora analisada na origem a contestação. Portanto, considerando o procedimento especial aplicável à espécie, as teses de defesa não comportam análise prematura como quer o recorre. Em relação a alegada ausência da constituição do devedor em mora como requisito da liminar, vejamos. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, bastando que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. No ID 103935819 dos autos de origem confere-se que a notificação foi recebida no endereço do recorrente, ainda que por terceira pessoa, o que, em tese, é forma válida da notificação para fins de constituição da devedora em mora. Desse modo, ao menos nesta prelibação sumária, própria do exame das liminares, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator